Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700202-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que negou o pleito liminar formulado em sede de Habeas Corpus. A autoridade coatora prestou informações (ID 68606344). Assim, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos para eventual retratação, nos termos do art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital